Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-87.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Imóvel hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal e posteriormente à EMGEA – Empresas públicas atuantes no âmbito do SFH - Bem materialmente público insuscetível de ser usucapido - Artigos 183, § 3o e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, artigo 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF –

Ementa:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Imóvel hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal e posteriormente à EMGEA – Empresas públicas atuantes no âmbito do SFH - Bem materialmente público insuscetível de ser usucapido - Artigos 183, § 3o e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, artigo 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF – Contrato de gaveta – Compromisso de compra e venda originário não quitado – Posse precária e sem animus domini – Ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião – Ausência de citação/intimação da Emgea – Prejuízo inexistente – Nulidade afastada - Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.